Tribunal: CARF
Processo: 10983.721351/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721351/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA RIO CLARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ITR. HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO.
APROVEITAMENTO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação
do pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
(relator), Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que afastavam a
prejudicial de decadência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721351/2011-56
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/71) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
55/59) que, por unanimidade de votos, rejeitando a matéria preliminar, julgou improcedente
impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Patural”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 2.628.996-2.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), após regularmente intimado por edital, o contribuinte não comprovou
o Valor da Terra Nua – VTN, adotando-se o VTN de R$ 4.000/ha (terras de campo ou
reflorestamento).
Na impugnação (e-fls. 35/39), o contribuinte requer a nulidade da Notificação de
Lançamento ou abertura de prazo para apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização, em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Na DITR, o campo “Dados de Identificação do Contribuinte” foi
preenchido com o endereço de seu escritório (Rua Arthur Rocha, 23, Porto
Alegre/RS), sendo que nesse local nunca recebeu qualquer notificação. A
notificação deve ocorrer na pessoa do representante legal (no caso, Sr. Leo
Fredi Riffel) ou por carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio
que assegure a certeza de ciência do interessado (Regulamento das Normas
Gerais de Direito Tributário de Santa Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN,
art. 142; Constituição Federal, art. 5°, LV; princípios do contraditório, ampla
defesa, igualdade, isonomia e razoabilidade; e Constituição do Estado de
Santa Catarina, art. 15, §5°). Logo, os fatos e enquadramentos legais não
persistem, devendo ser reconhecida a total nulidade do lançamento ou a
abertura de prazo para a apresentação dos documentos solicitados quando da
intimação fiscal.
(b) Multa e juros. Sem principal (imposição tributária), não subsistem os
acessórios (juros e multa de mora).
Do voto do Relator do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 55/59), extrai-se:
(a) Nulidade. Foi enviada intimação (f. 11) para endereço informado pela
contribuinte à SRF (o mesmo endereço, inclusive, informado na DITR).
Ademais, não há a necessidade de haver intimação pessoal, conforme § 3o, do
art. 23, acima citado. Resultando improfícua a tentativa de intimação por via
postal, a intimação deve ser feita por edital, conforme inciso III, do mesmo
artigo. Portanto, não se verifica nenhum vício na intimação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

(b) Provas. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento
da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do citado
Decreto, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/199.
(c) Valor da Terra Nua. Juros e Multa. Nestes Autos, não foi apresentado Laudo
Técnico de Avaliação que atendesse as condições elencadas pela norma da
ABNT, acima destacadas. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua
apurado no lançamento. Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos
acréscimos, está correto e encontra-se de acordo com a legislação que rege a
matéria.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 31/10/2012 (e-fls. 62/64), o contribuinte
interpôs em 23/11/2012 (e-fls. 66) recurso voluntário (e-fls. 66/71) requerendo a declaração da
decadência e, no mérito, o provimento ao recurso para se anular o processo desde a citação por
edital, em síntese, alegando:
(a) Decadência. Sendo o ITR referente ao exercício de 2006, não se observou o
prazo do art. 173, I, do CTN, a atrair o disposto no art. 156, V, do CTN.
(b) Nulidade. O Acórdão de Impugnação não condiz com a verdade dos fatos,
pois o endereço correto para a intimação é Rua Arthur Rocha, 23, Porto
Alegre/RS e a intimação não foi enviada para o endereço informado na DITR,
conforme revelam os documentos constantes dos autos. Logo, há nulidade
absoluta, não podendo prevalecer o art. 23, § 3°, do Decreto n° 70.235, de
1972 (Regulamento das Normas Gerais de Direito Tributário de Santa
Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN, art. 142; Constituição Federal, art.
5°, LV; princípios do contraditório, ampla defesa, igualdade, isonomia e
razoabilidade; e Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 15, §5°).
(c) Valor da Terra Nua. Provas. Não prospera a alegação de preclusão probatória,
eis que diante do prazo irrisório decorrente de a intimação ter ocorrido
erroneamente por edital. Demonstrada a boa-fé, deve ser aberto prazo para
juntada de documentos a confirmar o real tamanho da terra nua (358,7ha) e a
área efetivamente dela utilizada.
Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000.749, de 2019
(e-fls. 80/83), foi carreada aos autos a Informação de e-fls. 93, acompanhada dos documentos de
e-fls. 90/93. Cientificada (e-fls. 99/100), a recorrente não se manifestou (e-fls. 101).
Emitido despacho de saneamento (e-fls. 104/105) para que se esgotasse o
comando da Resolução n° 2401-000.749, de 2019, o órgão preparador negou seu cumprimento
(e-fls. 107), ponderando que as imagens dos Avisos de Recebimento já estariam nos autos (e-fls.
11 e 14).
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Independente da apreciação da alegação de nulidade, foco na analise
da prejudicial de mérito. A correspondência enviada para a empresa com a Notificação de
Lançamento retornou com a informação mudou-se (e-fls. 29) Encaminhada para o endereço de
sócio (e-fls. 30/31), foi recepcionada em 05/10/2011 (e-fls. 32), tendo sido protocolada a
impugnação em 03/11/2011 (e-fls. 35). O lançamento refere-se ao imóvel NIRF no 2.628.996-2
no exercício de 2006, operando-se o fato gerador em 01/01/2006. Para o período de apuração de
01/01/2006, constam dos autos DARFs código1070 (ITR – EXERCÍCIO 1997 E POSTERIORES)
com vencimentos em 29/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006 e 28/12/2006, todos recolhidos na
data de 07/11/2007 e a ter por referência 26289962 (e-fls. 90/93). Nesse contexto, o recorrente
postula a decadência com lastro no art. 150, § 4°, do CTN.
Em face da decisão proferida no REsp 973.733, firmou-se a tese para o Tema
Repetitivo n° 163 de o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Esse entendimento é de observância obrigatória por força do art. 62, § 2°, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
A leitura do Acórdão de Recurso Especial em tela revela que a decisão não versou
sobre a caracterização do que deva ser entendido por pagamento antecipado, a seguir transcrevo
sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, a definição do que deva ser entendido por pagamento antecipado é tema
estranho à tese decidida no REsp 973.733.
Até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ainda não se iniciou o prazo do art. 173, I, do CTN, podendo vir a ser aplicável
tanto o prazo do art. 150, § 4°, do CTN, caso o contribuinte efetue a antecipação de pagamento,
como o prazo do art. 173, parágrafo único, do CTN, caso o fisco notifique qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há o que ser
homologado, logo não se cogita da incidência do prazo do art. 150§ 4° do CTN.
Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, caso o
fisco notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento.
No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, tem início o curso do prazo do art. 173, I, do CTN e eventual pagamento em
atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o condão de afastar a ocorrência
desse termo inicial e nem a contagem do prazo decadencial iniciada a parir dele, sob pena de
evidente prejuízo ao credor e, principalmente, de violação da norma cogente do art. 173, I, do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

CTN. Logo, tal pagamento em atraso não se caracteriza como pagamento antecipado, pois já
fluía o prazo do art. 173, I, do CTN.
O entendimento aqui esposado não enseja conclusão diversa da veiculada na
Solução de Consulta Interna Cosit n° 16, de 2003, in verbis:
11. Observa-se, assim, à luz do disposto nos itens 9 e 10, que no caso de pagamento do
ITR efetuado após o vencimento, a contagem do prazo decadencial terá início:
11.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de o pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, ser realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela.
No caso dos autos, a Declaração do ITR Exercício 2006 foi entregue em
28/09/2006 (e-fls. 03 e 45) e os pagamentos efetuados em 07/11/2007 (e-fls. 90/93). Note-se que
o recorrente declarou tempestivamente, mas pagou parcialmente quando já estava a fluir o prazo
do art. 173, I, do CTN.
Logo, não resta caracterizada a antecipação de pagamento, eis que o recolhimento
em atraso se operou em 07/11/2007, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (isto é, após 01/01/2007), a atrair o art. 173, I, do
CTN. Entendimento diverso significaria atribuir ao contribuinte o poder de modificar o prazo
decadencial já em curso.
O entendimento em questão já foi adotado por esta Turma, sendo por qualidade no
julgamento de 03 de março de 2020 e por maioria em julgamento de 07 de agosto de 2020,
transcrevo as ementas pertinentes:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NO ANO SUBSEQUENTE AO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Quando do recolhimento em atraso pelo contribuinte, efetuado no ano subsequente ao
vencimento da obrigação tributária, não se considera antecipação de pagamento para
efeito do termo inicial de contagem do prazo decadencial na data da ocorrência do fato
gerador. Nessa situação, o prazo de cinco anos para o lançamento de ofício é contado na
forma da regra geral prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Acórdão n° 2401-007.539, de 03 de março de 2020
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência
rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado aquele
efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário.
Acórdão n° 2401-007.983, de 07 de agosto de 2020
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Considerando que não houve pagamento antecipado, que a Notificação de
Lançamento se refere ao imposto do exercício de 2006 e que sua ciência se demonstra
inequívoca quando do protocolo da impugnação em 03/11/2011 (e-fls. 35), afasto a prejudicial
de decadência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a decadência do crédito
tributário, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Inicialmente, a contribuinte requer o reconhecimento da decadência do ITR de
2006, sob a alegação de que houve pagamento parcial, devendo ser aplicado o art. 150, § 4°, do
CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Pois bem!
Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2006, e que, nos termos do art. 1° da
Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o
lançamento por homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a
conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.
Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Afora posicionamento pessoal e a despeito do posicionamento acima vesgartado,
reconheço que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o
pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
Conforme depreende-se da ementa, senão vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2009, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto, quais sejam: (a) O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN); (b) O contribuinte recolheu o ITR que entendia devido, conforme
fl. 72; e (c) A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo Fisco, não
havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar. Isto
porque, repiso, não é o pagamento que é objeto de homologação.
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2006, ocorreu em 01/01/2006,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do
CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2010 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento apenas em 05/10/2011 (fls. 32), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento já havia decaído.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, conforme
pretendido pela DRJ, eis que não há previsão para a adoção do prazo estipulado no art. 173, I, do
CTN, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, percebo que o pagamento, ainda que
realizado após o exercício seguinte, foi acrescido da multa e dos juros, conforme atesta a própria
decisão de piso, o que, a meu ver, impõe a necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o
reconhecimento da decadência do presente crédito tributário.
Neste diapasão, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário em
questão, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta
instância recursal.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a decadência do crédito
tributário, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital